Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO AO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. OMISSÃO VERIFICADA. DEMAIS OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Configura omissão a ausência de análise sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, que não trata de relação de consumo.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que em relação às demais alegações não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.